Tribunal: TJES
Processo: 5000827-39.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000827-39.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDONIA LAZERESQUI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA FOI DEVIDAMENTE INFORMADA A RESPEITO DOS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5000827-39.2024.8.08.0016

Recorrente: SIDONIA LAZERESQUI

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Explico.

Ao analisar os autos, entendo que o banco requerido logrou êxito na comprovação da regularidade da avença, com a apresentação do contrato devidamente assinado pela autora (id. 13089204), além da inexistência de comprovação de vício de consentimento no aludido negócio jurídico, e ensejar a sua nulidade.

Logo, havendo no contrato cláusulas que dispõem de forma clara sobre o objeto da avença, não há que se falar em nulidade por ofensa ao dever de informação.

Ademais, pela simples análise do contrato, encontra-se expressamente ali previsto que a autora firmou “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

Portanto, a meu ver, tanto o contrato como os descontos efetuados são regulares, o que aponta a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. Trago à colação os seguintes julgados:

EME
NTA:
APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- ERRO SUBSTANCIAL - INEXISTÊNCIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA-REPETIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 171, II, do CC, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.2. Segundo a tese firmada no IRDR n. 1.0000.20.602263-4/001 (Tema 73), "é preciso verificar cada caso concreto, mas, em se examinando o caso, se vier a se constatar que houve "erro substancial" na contratação, o contrato deve ser anulado, quando há pedido nesse sentido".3.
Não se verificando qualquer vício na manifestação volitiva da parte, no que se refere à contratação de cartão de crédito consignado, em que os termos do pacto são claros e capazes de proporcionar ao consumidor perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, é lídima a referida contratação.4. Não se verificando irregularidade no contrato, inexiste também ato ilícito ou falha na prestação do serviço passível de ensejar a indenização por danos morais.
V.v. Com a juntada de novos documentos, deve ser dado vista à parte contrária, consoante disposição do art. 437, §1º, do CPC. - A falta de intimação da parte interessada sobre juntada de novos documentos, mormente quando estes são relevantes para a decisão final, constitui cerceamento de defesa, gerando a nulidade da sentença.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.336758-8/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2024, publicação da súmula em 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. CRÉDITO OBTIDO POR MEIO DE SAQUE EM CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA.
AUTORA QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA OPERAÇÃO COM BASE EM VÍCIO NA AUTONOMIA DA VONTADE, SUSTENTANDO, PARA TANTO, TER SIDO LUDIBRIADA COM A PACTUAÇÃO DE CARTÃO, QUANDO, NA VERDADE, PRETENDIA APENAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS
.RECURSO DA AUTORA.ALEGADA
IRREGULARIDADE E INVALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. TESE QUE SE MOSTRA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS
. DISPONIBILIZAÇÃO DE SAQUE DE VALOR EM CARTÃO DE CRÉDITO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUE NÃO EQUIVALE À VENDA CASADA, AINDA QUE O CONSUMIDOR NÃO UTILIZE O CARTÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEJA PORQUE O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO TEM SEU USO RESTRITO A COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SEJA PORQUE A OPERAÇÃO DE SAQUE SE ENCONTRA PREVISTA NA LEI N. 10.820/03, E REGULADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/08 EM RELAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE EXPÕE DE FORMA CLARA E PRECISA A NATUREZA, CARACTERÍSTICAS E FORMA DE COBRANÇA DA OPERAÇÃO CONTRATADA, ALERTANDO A CONTRATANTE ACERCA DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE A DIFERENÇA DE VALOR EXISTENTE ENTRE O PAGAMENTO TOTAL DA FATURA E O PAGAMENTO MÍNIMO CUJA COBRANÇA É CONSIGNADA. ADEMAIS, REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES DURANTE A RELAÇÃO CONTRATUAL QUE DEIXA CLARA A AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, E ANUÊNCIA COM A MODALIDADE DE OPERAÇÃO CONTRATADA
.
CONSUMIDORA QUE ANUIU EXPRESSAMENTE COM A ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO E COM A CONTRATAÇÃO DE SAQUE COM PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NÃO PODENDO ALEGAR, PORTANTO, VÍCIO DA VONTADE E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO UTILIZADA
.
CONTRATO QUE, TENDO OBSERVADO OS DITAMES DA LEI N. 10.820/03 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/08, E SE MOSTRANDO, PORTANTO, REGULAR, DEVE SER MANTIDO NA FORMA ORIGINALMENTE PACTUADA, SENDO INCABÍVEL A CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL
.DANO MORAL. REGULARIDADE DO CONTRATO, E DOS DESCONTOS EFETUADOS, QUE APONTA A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CASA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO HÁBIL A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE DEVE SER DESPROVIDO TAMBÉM NESTE PONTO.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DAS TESES RECURSAIS QUE IMPÕE A MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A QUE CONDENADA NA ORIGEM A AUTORA, ORA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 5000970-79.2021.8.24.0083, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 10-10-2024)

Desta forma, verifico que foram prestadas as devidas informações acerca do objeto contratado, conforme preceitua o art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual não é devida a sua anulação por alegação de vício de consentimento

Dessarte, tendo em vista a ausência de ilicitude na conduta da parte ré, a manutenção da sentença do juízo
a quo
constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SIDONIA LAZERESQUI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)